Tribunal: TJES
Processo: 0032948-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032948-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDA GOMES KOBI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032948-60.2019.8.08.0024

APELANTE:
elida gomes kobi

APELADO:
município de vitória

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA -
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE – REEXAME NECESSÁRIO
NECESSÁRIO PREJUDICADO

1. -
O
Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
A
RE nº 709.212/
DF,

sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608,
declarou a inconstitucionalidade
do
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990
e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que
dispunham sobre

o privilégio do FGTS à
prescrição trintenária,
e fixou a tese de que “
o
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

2. -
À
referida
decisão
foram atribuídos
efeitos “ex nunc”.
P
ara
os casos
cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir
da aludida
decisão.

3. -
O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a
aplicação do Tema n
º
608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n
º
2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

4.
Hipótese em que
a
autor
a
ajuizou a
ação
em

12/11/2019
pleiteando o pagamento do FGTS
devido

nos períodos compreendidos entre
01/11/1983
até
01/09/1992
,
estando prescritas as verbas anteriores a 12/11/1989 e não estando prescritas as verbas entre 13/11/1989 a 01/09/1992
, eis que
não transcorrido o prazo de 30 (trinta) anos, contado da
data em que a verba deveria ter sido paga
, ou 5 (cinco) anos a partir do acórdão proferido no julgamento do ARE nº 709.212/DF
(
13/11/2014
)
,
conforme
a tese firmada pelo STF no julgamento do tema nº 608.

5
.
No
julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o
STF
fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

6
. -
N
as hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações,
como
ocorreu
neste
caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de
01/
01
/200
7
a
31/10/2015
,
é devido o pagamento do
FGTS
.

7
. -
Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária

com base no

IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data
do vencimento de cada parcela

e
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

8
. -
Não sendo líquida
a sentença,
os
honorários advocatícios
sucumbenciais
, deve
rão
ser fixado
s

somente
após a liquidação,
n
a forma
do

art. 85,
§ 4º,
II,
do CPC.

9
.
-
Recurso provido
parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
04 de novembro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032948-60.2019.8.08.0024

APELANTE:
elida gomes kobi

APELADO:
município de vitória

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
A
RE nº 709.212/
DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608,
declarou a inconstitucionalidade
do
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990
e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que
dispunham sobre

o privilégio do FGTS à
prescrição trintenária,
e fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.

Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(ARE nº 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032, divulgado em 18/02/2015 e publicado em 19/02/2015)

À
referida
decisão
foram atribuídos
efeitos “ex nunc”, nos termos do voto do Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes,
assim redigido
:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

A
o analisar o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ACOLHIDO.

[...]

3. Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

[...]
”.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FGTS. SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO DO STF. ARE 709.912. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA OS PRAZOS JÁ EM CURSO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.975.422/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.9.2022), AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29.6.2022.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.002.509/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.

[...]

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF.

[...]

2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração. Precedentes.

3. Agravo interno não provido”.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
do qual são exemplos
os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 31/08/2016 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS. Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2) Correta a r. sentença ao afastar a prejudicial de prescrição requerida, uma vez que a ação foi ajuizada em momento anterior ao julgamento do ARE 709.2012 (TEMA 608/STF), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária, do tema em questão.

[...]

9) Recurso conhecido e provido parcialmente. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos da sentença”.

(TJES, RN e AP nº 0027978-22.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/03/2024).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2) O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

3) A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

[...]”.

(TJES, RN e AP nº 0007192-54.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 30/11/2023).

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário.

[...]”.

(TJES, AP nº 0002803-66.2014.8.08.0001, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publicado em 29/03/2023).

Verifica-se que a apelada foi contratada pelo Município de
Vitória
como professora
em
regime de
designação temporária
no período de
01/11/1983
até
01/09/1992
, sendo que, na data de
13/11/2014,
data do julgamento no STF no
A
RE nº 709.212/
DF,
havia operado a prescrição trintenária das verbas anteriores a 13/11/1984.

Já

a
prescrição quinquenal contada da data de 13/11/2014, ocorreria em 13/11/2019.

Como a presente ação foi ajuizada em
12/11/2019,
estão prescritas as verbas anteriores a 12/11/1989,
tendo em vista que decorrido o prazo prescri
cional
de 30 (trinta) anos entre a data em que os depósitos deveriam ter sido realizados e a data do ajuizamento
da ação
.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
não estão prescritas as verbas devidas entre 13/11/1989 a 01/09/1992,
tendo em vista que não houve o transcuro do prazo de 30 (trinta) anos entre a data em que os depósitos deveriam ter sido realizados e a data do ajuizamento da ação, 12/11/2019.

Acresça-se que

no julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. Eis a ementa do referido julgado:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(RE
nº
765.320/RG, Relator:
Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203,
divulgado em
22/09/2016
e publicado em
23/09/2016)

Destarte, nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações,
como
ocorreu
neste
caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada
nos períodos compreendidos entre
01/11/1983
até
01/09/1992
,
é devido o pagamento do
FGTS

entre
13/11/1989 a 01/09/1992.

Por estas razões,
dou provimento parcial ao recurso para
reformar a sentença e julgar procedente, em parte o pedido deduzido na inicial, para condenar o apelado a pagar à apelante o
FGTS referente ao período de

13/11/1989 a 01/09/1992
.

O valor
da condenação
há que
se
r apurado em liquidação de sentença
e
deverá ser corrigido monetariamente
pelo

IPCA-E
(Tema
nº
905 do STJ),
desde a data
do vencimento de cada parcela,
acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
e, a
partir de
então, o valor encontrado será acrescido de juros de mora pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
(CF/1988, art. 116, §3º, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias),
uma única vez
e
sem cumulação,
até o efetivo pagamento
.

Condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários
advocatícios sucumbenciais,
cujo percentual será fixado após a liquidação da sentença (CPC, art. 85, § 4º, inc. II).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032948-60.2019.8.08.0024

APELANTE:
elida gomes kobi

APELADO:
município de vitória

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
A
RE nº 709.212/
DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608,
declarou a inconstitucionalidade
do
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990
e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que
dispunham sobre

o privilégio do FGTS à
prescrição trintenária,
e fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.

Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(ARE nº 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032, divulgado em 18/02/2015 e publicado em 19/02/2015)

À
referida
decisão
foram atribuídos
efeitos “ex nunc”, nos termos do voto do Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes,
assim redigido
:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

A
o analisar o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ACOLHIDO.

[...]

3. Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

[...]
”.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FGTS. SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO DO STF. ARE 709.912. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA OS PRAZOS JÁ EM CURSO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.975.422/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.9.2022), AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29.6.2022.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.002.509/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.

[...]

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF.

[...]

2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração. Precedentes.

3. Agravo interno não provido”.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
do qual são exemplos
os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 31/08/2016 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS. Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2) Correta a r. sentença ao afastar a prejudicial de prescrição requerida, uma vez que a ação foi ajuizada em momento anterior ao julgamento do ARE 709.2012 (TEMA 608/STF), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária, do tema em questão.

[...]

9) Recurso conhecido e provido parcialmente. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos da sentença”.

(TJES, RN e AP nº 0027978-22.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/03/2024).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2) O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

3) A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

[...]”.

(TJES, RN e AP nº 0007192-54.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 30/11/2023).

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário.

[...]”.

(TJES, AP nº 0002803-66.2014.8.08.0001, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publicado em 29/03/2023).

Verifica-se que a apelada foi contratada pelo Município de
Vitória
como professora
em
regime de
designação temporária
no período de
01/11/1983
até
01/09/1992
, sendo que, na data de
13/11/2014,
data do julgamento no STF no
A
RE nº 709.212/
DF,
havia operado a prescrição trintenária das verbas anteriores a 13/11/1984.

Já

a
prescrição quinquenal contada da data de 13/11/2014, ocorreria em 13/11/2019.

Como a presente ação foi ajuizada em
12/11/2019,
estão prescritas as verbas anteriores a 12/11/1989,
tendo em vista que decorrido o prazo prescri
cional
de 30 (trinta) anos entre a data em que os depósitos deveriam ter sido realizados e a data do ajuizamento
da ação
.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
não estão prescritas as verbas devidas entre 13/11/1989 a 01/09/1992,
tendo em vista que não houve o transcuro do prazo de 30 (trinta) anos entre a data em que os depósitos deveriam ter sido realizados e a data do ajuizamento da ação, 12/11/2019.

Acresça-se que

no julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. Eis a ementa do referido julgado:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(RE
nº
765.320/RG, Relator:
Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203,
divulgado em
22/09/2016
e publicado em
23/09/2016)

Destarte, nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações,
como
ocorreu
neste
caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada
nos períodos compreendidos entre
01/11/1983
até
01/09/1992
,
é devido o pagamento do
FGTS

entre
13/11/1989 a 01/09/1992.

Por estas razões,
dou provimento parcial ao recurso para
reformar a sentença e julgar procedente, em parte o pedido deduzido na inicial, para condenar o apelado a pagar à apelante o
FGTS referente ao período de

13/11/1989 a 01/09/1992
.

O valor
da condenação
há que
se
r apurado em liquidação de sentença
e
deverá ser corrigido monetariamente
pelo

IPCA-E
(Tema
nº
905 do STJ),
desde a data
do vencimento de cada parcela,
acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
e, a
partir de
então, o valor encontrado será acrescido de juros de mora pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
(CF/1988, art. 116, §3º, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias),
uma única vez
e
sem cumulação,
até o efetivo pagamento
.

Condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários
advocatícios sucumbenciais,
cujo percentual será fixado após a liquidação da sentença (CPC, art. 85, § 4º, inc. II).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)